Tribunal: TJES
Processo: 5000556-74.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000556-74.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARAIZA DELEVIDOVE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000556-74.2023.8.08.0045

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARAIZA DELEVIDOVE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. BONIFICAÇÃO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. AUXÍLIO DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NÃO VERIFICADA.
JUROS E CORREÇÃO PELA SELIC NA FORMA DA EC 113/2021.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
MARAIZA DELEVIDOVE
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da bonificação extraordinária instituída por meio da Lei estadual nº. 11.708/2022, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), atualizados e corrigidos monetariamente, desde a data da vigência da referida lei, em favor de MARAIZA DELEVIDOVE, autora nestes autos”
.

Em sede recursal (ID 14751779), o recorrente defende que a autora não tem direito ao benefício, por estar em gozo de licença sem vencimento,
e, que os valores devem ser corrigidos pela SELIC, considerando os efeitos da EC 113/2021
.

A autora apresentou contrarrazões (ID 14753135).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No caso em tela, pequeno reparo deve ser realizado ao comando sentencial.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora foi contratada pelo requerido, de forma temporária, para exercer o cargo de Auxiliar de Secretaria Escolar, conforme ID 14751764.

Em 07/12/2022 o Estado publicou a Lei nº 11.708/2022 conferindo bonificação aos servidores da educação, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). A autora ingressou com pedido administrativo para recebimento (ID 14751762), contudo, o mesmo foi negado sob o argumento de que no período de 05 a 15 de novembro de 2022 estava afastada de suas atividades por Auxílio Doença (ID 14751763).

Ocorre que, o argumento do ente estadual não se sustenta, considerando que inexiste qualquer previsão legal de que o auxílio doença não possa ser considerado como tempo efetivo de serviço. Além disso, o referido auxílio acaba substituindo a remuneração recebida pelo servidor, não se tratando de licença não remunerada, motivo pelo qual entendo ser inaplicável o art. 2º, III, “b”, da Lei nº 11.708/22, que assim dispõe:

Art. 2º São requisitos a serem preenchidos pelo servidor para a concessão da bonificação extraordinária de que trata esta Lei, a serem aferidos na data de sua publicação e cumulativamente:

I - existência de vínculo ativo, de natureza efetiva, comissionada ou temporária, com a SEDU, há pelo menos 30 (trinta) dias ininterruptos;

II - localização e exercício de seu cargo ou função pública nas unidades administrativas da SEDU;

III - inexistência de afastamento, durante o período previsto no inciso I, em razão de:

a) faltas injustificadas;

b)
licenças sem vencimentos
;

Correta, assim, a determinação de pagamento da bonificação.

Contudo, como a sentença não fixa de forma adequada a forma de atualização dos valores, fazendo apenas menção a correção monetária e juros, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC, que engloba ambos, em observância ao estabelecido na EC 113/2021.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
apenas para determinar que os valores sejam atualizados exclusivamente pela SELIC desde a data da vigência da Lei Estadual n. 11.708/2022. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)